Tribunal: TJMT
Processo: 1007409-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007409-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0039-03 (AGRAVANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0062-44 (AGRAVANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0066-78 (AGRAVANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0067-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, II, do CTN).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida em agravo de instrumento manejado em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
,

visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento.

Em linhas gerais, a agravante sustenta a ilegalidade da utilização da atividade da empresa como base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN (id. 43695987).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 51168965).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA E OUTROS
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida em agravo de instrumento manejado em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento.

A antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi indeferida, nos seguintes termos:

“
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 38176462 a 38176475) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.

Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada
”

(id. 38383951)
.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NECESSÁRIO DEPOSITAR EM JUÍZO O VALOR DISCUTIDO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Com base no art. 151, CTN, tem-se que o simples ajuizamento de Ação Anulatória de Débito Fiscal não constitui causa de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

2. Para expedir a Certidão Positiva com efeitos de Negativa é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.103254-3/001, Relator(a): Des.(a) Lailson Braga Baeta Neves , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018).

Ainda, colaciona-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da legitimidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento:

“
[...] É legítima a cobrança, pelo município, de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de estabelecimento comercial, diante do cancelamento da Súmula 157 do Superior Tribunal de Justiça, que previa a ilegitimidade nestes casos
”.

(N.U 0005357-33.2004.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

No tocante à insurgência quanto à base de cálculos utilizada, entendo que a questão merece ser mais bem discutida quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, após o exercício do contraditório.

Sendo assim, não vejo razões para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática, sem prejuízo de uma análise mais detalhada das irresignações contidas no recurso depois da juntada das contrarrazões recursais.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020